Tribunal: TJSP
Processo: 1177756-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação Cível. Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito. Sentença de extinção sem resolução do mérito, pelo não cumprimento de determinação judicial. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Indícios de litigância predatória. Recomendações do NUMOPEDE. Parte autora não providenciou a juntada da procuração com firma reconhecida. Manutenção da sentença de extinção sem

Ementa:
Apelação Cível. Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito. Sentença de extinção sem resolução do mérito, pelo não cumprimento de determinação judicial. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Indícios de litigância predatória. Recomendações do NUMOPEDE. Parte autora não providenciou a juntada da procuração com firma reconhecida. Manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito. RECURSO NÃO PROVIDO.